Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-46.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – SUPOSTA FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO –PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito, ressalvada a culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiros. Nesse sentido, Súmula 479, do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. In casu, narra o autor que teve o nome incluído nos cadastros de inadimplentes em decorrência de dívida oriunda de cartão de crédito que não contratou. Em sua defesa, alega o réu que a cobrança é legítima, que as faturas eram enviadas para a residência do autor e que este quitou algumas faturas.
3. Incumbe ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Aquele não se desincumbiu de sua obrigação no caso concreto. Com efeito, a simples alegação da existência de dívida decorrente de inadimplemento contratual, sem prova do instrumento do negócio (seja ele contrato escrito, gravação de ligação telefônica, etc.), não é suficiente a demonstrar a afirmada dívida e legitimar a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
4. Por sua vez, observa-se que o endereço das faturas não coincide com o endereço do autor (ID 15342505 e 15342508), sendo que, inobstante a liquidação de algumas faturas, não existem provas de que as quitações teriam sido feitas pelo autor, ou a seu mando (ID 15342495 - Pág. 1/10). O pagamento das faturas de cartão de crédito não é indício suficiente para comprovar a relação jurídica entre consumidor e administradora de cartão de crédito e, por conseguinte, afastar possível fraude. Por fim, as alegações de que houve contato do autor solicitando o desbloqueio do cartão, e a confirmação de solicitação de cartão adicional para Débora Lima, não merecem ser acolhidas diante a total ausência de provas.
5. Desse modo, reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes, no que se refere exclusivamente ao contrato objeto deste processo, é de se extrair as consequências daí derivadas, como a declaração de nulidade do ato negocial, a declaração de inexistência de débito e a reparação de eventuais danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
6. Constata-se que foi comprovada a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes em virtude do débito de R$ 542,78 por ordem da empresa ré (ID 15342480- Pág. 1). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida relativa a contrato declarado inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.